Tribunal: TJMT
Processo: 1002319-35.2023.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002319-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ESTADO DE SAO PAULO - CNPJ: 46.379.400/0001-50 (RECORRENTE), ADALBERTO RAMALHO SCHNEIDER - CPF: 112.194.038-22 (RECORRIDO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), ESTADO DE SAO PAULO - CNPJ: 46.379.400/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), ADALBERTO RAMALHO SCHNEIDER - CPF: 112.194.038-22 (RECORRENTE), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – OMISSÃO NA COMUNICAÇÃO DE LEILÃO AO DETRAN/SP - IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO PELO ARREMATANTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, determinando a comunicação do leilão ao DETRAN/SP e condenando o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão da omissão na regularização da documentação do veículo arrematado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se na verificação da legitimidade passiva do Município para responder pelos danos decorrentes da não comunicação, ao DETRAN/SP, do leilão, conforme exigido pelo §8º do art. 328 do CTB, e se assiste ao autor o direito à indenização pelos prejuízos causados à regularização do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município de Cuiabá não demonstrou, nos termos do art. 373, II, do CPC, o pagamento ou o cumprimento da obrigação de comunicar o leilão ao DETRAN/SP, obrigação esta imposta pelo ordenamento jurídico para desvinculação dos ônus incidentes sobre os veículos leiloados.

A omissão administrativa, que impediu a transferência do veículo para o nome do autor junto ao DETRAN/MT, configura conduta lesiva e gera nexo causal direto com o dano experimentado, impondo a aplicação da responsabilidade objetiva do ente público, conforme o art. 37, §6º, da CF.

A alegação de ilegitimidade passiva fundamentada na suposta atribuição exclusiva de responsabilidade ao arrematante não encontra respaldo, pois o Município tem o dever legal de comunicar o leilão para garantir a regularidade do bem.

O valor indenizatório de R$ 3.000,00 a título de danos morais restou fixado de forma razoável e proporcional, considerando os prejuízos e os transtornos impostos ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de parcial procedência.

Tese de julgamento: "A omissão do Município de Cuiabá em comunicar o leilão ao DETRAN/SP, prevista no §8º do art. 328 do CTB, configura falha na prestação de serviço público – ensejando responsabilidade objetiva e indenização por danos morais – não se afastada pela alegada titularidade exclusiva do arrematante, devendo ser mantida a condenação fixada em R$ 3.000,00."

Dispositivos relevantes citados: CTB, §8º art. 328; CF, art. 37, §6º; CPC, art. 373, incisos I e II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, determinando a comunicação do leilão ao DETRAN/SP e condenando o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão da omissão na regularização da documentação do veículo arrematado.

1. Da alegação de ilegitimidade passiva

O recorrente sustenta ilegitimidade para figurar no polo passivo, argumentando que a responsabilidade pela regularização do veículo seria exclusivamente do arrematante. Contudo, esta alegação não pode ser acolhida.

Nos termos do §8º do artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), cabe ao órgão responsável pelo leilão comunicar previamente aos órgãos competentes sobre a realização do certame, para que sejam formalizados e desvinculados os ônus incidentes sobre os veículos arrematados. Tal obrigação não se extingue com a entrega do veículo ao arrematante, cabendo ao ente público garantir que o bem seja entregue em condições de uso regular, livre de qualquer restrição.

No caso concreto, restou demonstrado que o Município de Cuiabá não cumpriu integralmente essa obrigação legal, ao deixar de realizar a comunicação do leilão ao DETRAN/SP. Essa omissão administrativa impossibilitou o autor de efetuar a transferência da motocicleta para seu nome junto ao DETRAN/MT, configurando a legitimidade do ente municipal para responder pelos danos causados.

A responsabilidade objetiva do Município, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, é aplicável em casos nos quais a conduta omissiva de seus agentes no exercício de funções administrativas resulta em prejuízo direto aos administrados.

Restou demonstrado que o Município de Cuiabá não cumpriu integralmente essas obrigações legais e editalícias, ao não realizar a comunicação do leilão ao DETRAN/SP para a retirada do gravame do veículo, conforme exigido pela legislação aplicável. Essa omissão administrativa impediu o autor de efetuar a transferência do veículo para seu nome junto ao DETRAN/MT, resultando em prejuízos diretos e concretos ao arrematante.

Com efeito, a responsabilidade objetiva do Município decorre diretamente da falha na prestação de serviço público de realização do leilão, um ato administrativo que integra suas atribuições legais. Essa modalidade de responsabilidade dispensa a comprovação de culpa por parte do ente público, bastando a existência de nexo causal entre a omissão administrativa e o dano sofrido pelo administrado.

A jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é unânime em afirmar que a Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, ainda que decorrentes de atos omissivos, desde que presentes os requisitos de conduta lesiva, dano e nexo causal. No caso, todos esses elementos foram comprovados:

Conduta lesiva
: Não comunicação do leilão ao DETRAN/SP para a retirada do gravame do veículo arrematado.

Dano:
Impossibilidade de transferência da titularidade do veículo junto ao DETRAN/MT, gerando constrangimentos e prejuízos à parte autora.

Nexo causal:
Relação direta entre a omissão do Município e os danos experimentados pelo autor.

Ao deixar de cumprir sua obrigação legal, o Município colocou o administrado, impedindo-o de usufruir plenamente do bem arrematado e causando-lhe transtornos que extrapolam os limites de meros aborrecimentos cotidianos

Nesse sentido, em caso análogo, a TRMT já decidiu:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEILÃO DE VEÍCULOS – IRREGULARIDADES COM OS BENS LEILOADOS – MOTOCICLETAS COM PENDENCIAS DE DÉBITOS – IMPEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – DANO MORAL E MATERIAL – OCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ATRASO IMOTIVADO NA REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO- RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MUNICIPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(N.U 1002247-78.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 30/03/2023)

2. Da inexistência de ato ilícito e nexo causal

O recorrente afirma que não houve ato ilícito ou negligência por parte da Administração Pública, e que o nexo causal entre sua conduta e os danos alegados não foi comprovado. Todavia, este argumento não encontra respaldo nas provas dos autos.

A sentença de primeiro grau demonstrou claramente que a falta de comunicação do leilão ao DETRAN/SP, por parte do Município, resultou na manutenção do gravame que impede a transferência do veículo. O documento apresentado pelo recorrente, que supostamente comprovaria a realização da comunicação, refere-se a veículo diverso, não relacionado ao objeto da presente ação. Essa inconsistência confirma o descumprimento das obrigações legais por parte do ente municipal.

O nexo causal entre a omissão administrativa e os danos enfrentados pelo autor é evidente, pois a conduta do Município foi determinante para os prejuízos experimentados, como a impossibilidade de dispor do bem de forma plena e regular.

3. Da condenação por danos morais

A indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 foi fixada de forma proporcional e razoável, levando em consideração os transtornos causados ao autor pela omissão administrativa. Tal valor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar os danos e prevenir condutas similares por parte do ente público, sem implicar enriquecimento sem causa.

O dano moral está fundamentado na violação dos direitos da personalidade do autor, que teve sua paz e segurança comprometidas pela impossibilidade de regularização do veículo arrematado. A reparação do dano moral, além de cumprir sua função compensatória, possui caráter pedagógico e inibitório, visando desestimular a prática de atos lesivos por parte da Administração Pública.

Desse modo, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau é robusta e devidamente fundamentada, amparada nas provas constantes dos autos e no ordenamento jurídico aplicável. Por outro lado, o recurso interposto pelo Município não trouxe elementos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso inominado e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995, condeno o Município recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025